Tribunal: TJDFT
Processo: 0710160-27.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE RECEBIDA COMO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DÍVIDA QUITADA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo lição doutrinária, “a adoção de um recurso pelo outro, quando preservados os requisitos de conteúdo daquele que seria o correto, e não constatados a má-fé nem o erro grosseiro, resolve-se em erro de forma; e, para o sistema de nosso Código, não se anula, e, sim, adapta-se à forma devida o ato processual praticado sem sua estrita observância” (THEODORO Jr., Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 3. Disponível em: Minha Biblioteca, (54a edição). Grupo GEN, 2020, p. 814). No caso concreto, não se verifica erro grosseiro e inescusável, tampouco má-fé da executada.

2. Independentemente do “nomen iuris” dado à peça processual, sendo estabelecido o contraditório e permitida a ampla defesa, nos moldes da impugnação, a finalidade foi alcançada. Ao receber a exceção de pré-executividade como impugnação ao cumprimento de sentença, a sentenciante buscou dar instrumentalidade à peça defensiva.

3. Apelação não provida. Unânime.